Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-companheiros. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Descumprimento voluntário pelo réu de ordem judicial de não se aproximar da vítima ou de sua casa. Eventual consentimento da vítima. Irrelevância. Manifesto desprezo pela Administração da Justiça. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.